Tribunal: STF
Processo: MS 28044
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-27
Data de publicação: 2011-10-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO ILEGAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. OUTORGA DA DELEGAÇÃO APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O CNJ não praticou qualquer ilegalidade ao exercer o controle de ato administrativo praticado pelo Poder Judiciário, limitando-se, apenas, a aplicar as regras previstas no edital do concurso público, bem como no art. 37, III, da Constituição Federal, dentro dos estritos termos de sua competência. 



    II – Expirado o prazo de validade do concurso para ingresso na atividade notarial e de registro, não é mais possível a outorga de delegação a candidato aprovado no certame.



    III - Os agravantes não acostaram documento que comprova data diversa da homologação do concurso para a delegação de serventias extrajudiciais.



    IV – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.